Tribunal: TJSP
Processo: 1001689-11.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1001689-11.2019.8.26.0224/50000, da
Comarca de Guarulhos, em que é embargante ELISEU
JANUÁRIO
BENGUELA
JUNIOR e é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1001689-11.2019.8.26.0224/50000 - Cr 131220e
2
Voto no 44.108
Embargos de declaração de no
1001689-11.2019.8.26.0000/50000
8a Vara Cível de Guarulhos
Embargante: Eliseu Januário Benguela Junior
Embargada: Telefônica Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 190/194). Afirma-o contraditório na
manutenção da honorária de sucumbência e argumenta com
acolhimento parcial do apelo.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
A
manutenção
dos
honorários
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1001689-11.2019.8.26.0224/50000 - Cr 131220e
3
sucumbência considerou de modo implícito que o autor
decaiu na pretensão à repetição dobrada, a ilegitimidade
para a pretensão à indenização material e a falta de prova de
quitação de fatura para a pretendia declaração.
O mínimo êxito talvez nem justificasse
os honorários fixados em primeiro grau em mil reais (fl.
152), que não se reduziram porque a ré não apelou, mas
jamais ensejaria elevação do arbitramento que em muito
supera o percentual máximo.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator